Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748023-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANTONIO WALTER GALVAO JUNIOR, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0729051-06.2024.8.07.0001, proposta por ANTÔNIO WALTER GALVÃO JUNIOR, na qual determinou a penhora de ativos financeiros da agravante para cumprimento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 200.000,00, devido ao descumprimento de ordem judicial. Eis a r. decisão agravada (ID 215569688 da origem): “Não há razões para descumprimento da obrigação liminar. A uma porque já há decisão nos autos determinando o seu cumprimento. A duas porque, caso entendesse não ter responsabilidade, deveria a parte se valer das vias recursais adequadas, não se desvencilhando por mera petição nos autos. Não há relevância no argumento da requerida de que é apenas administradora de benefícios. A decisão se direciona a ambos os requeridos, cabendo a eles, em interlocução entre si, inclusive extrajudicialmente, providenciar o fornecimento do tratamento de saúde. Ora, certamente não há falta de diálogo entre os requeridos quando lhes convém. Decerto que, ao firmarem as mais variadas negociações que lhes tragam utilidade, as partes não medem esforços para manterem contato. Quando a necessidade de comunicação enseja um ônus, surge a falta de vontade de agir. A decisão judicial vincula as partes, isso com base no poder de império que é conferido ao Poder Judiciário, de modo que o descumprimento arbitrário contribui para o seu esvaziamento institucional. Mais relevante que isso, é notório que o caso é urgente, tendo em vista a natureza da enfermidade que acomete o autor. É reprovável o comportamento da parte em se esquivar da obrigação ao seu próprio talante. Ora, é comezinho que a decisão liminar deve de ser cumprida imediatamente, antes do exaurimento cognitivo do processo. Ante o exposto, a fim de compelir os requeridos a cumprirem a obrigação, APLICO efetivamente a multa já fixada na decisão concessiva da tutela de urgência (R$ 3.000,00 até o limite de R$ 200.000,00, ID 205494960). Ressalto que o mandado de citação do primeiro requerido foi juntado aos autos na data de 05 de agosto de 2024 (ID 206403138). Ainda, o segundo requerido tomou ciência da decisão liminar mediante expedição eletrônica também na data de 05 de agosto de 2024. Intime-se o autor para que requeira o que entender cabível. Intimem-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que o autor, ora agravado, na origem, ajuizou ação pleiteando a continuidade da cobertura de plano de saúde, bem como a autorização para realização de cirurgia oncológica negada pela operadora de saúde Amil. A liminar concedida pelo Juízo a quo determinou a manutenção do plano e a realização dos procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada ao teto de R$ 200.000,00. Anota que sua atuação se limita à intermediação administrativa (como emissão de boletos e negociações), enquanto a responsabilidade pelo fornecimento de serviços médicos e autorização de procedimentos cabe exclusivamente à operadora de saúde (Amil), conforme Resolução Normativa no 515/2022 da ANS. Argumenta que "não há como imputar à AllCare a responsabilidade pela autorização ou negativa do procedimento, considerando sua atuação como mera administradora de benefícios". E que, a r. decisão agravada desconsiderou as suas limitações operacionais, impondo-lhe um ônus excessivo e inadequado. Sustenta que a penhora de seus ativos financeiros é indevida, pois a multa decorre de uma obrigação que não pode ser cumprida pela AllCare, configurando desvio de finalidade da execução. Ao final, requer: “a) Conceda efeito suspensivo à r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; b) seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, afim de que seja determinado o arresto de ativos financeiros da Operadora pelo sistema SISBAJUD; c) Conheça o presente agravo na forma de instrumento, reformando a decisão vergastada para que revogue a ordem judicial que determinou que a penhora nas contas bancárias da ALLCARE em favor da Agravada, pois: d) Seja reconhecida que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa;” Preparo no ID 66063404. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente caso, deflui-se dos autos que a relação jurídica entre as partes está inserida no âmbito das relações de consumo, regida pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores pelos danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC). Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, e sem qualquer açodamento da avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas, muito embora a agravante alegue atuar exclusivamente como administradora de benefícios, essa atuação aparentemente faz parte do serviço contratado pelo consumidor final, sendo essencial ao funcionamento do sistema integrado de assistência à saúde. Assim, em tese, a participação da agravante no descumprimento da obrigação de fazer não pode ser afastada liminarmente como quer a recorrente. Além disso, em sede de cognição sumária, cumpre destacar que, em princípio, a parte agravante não teria interposto recurso contra a decisão liminar proferida em primeira instância, a qual fixou a multa cominatória pelo descumprimento. Tal circunstância reforça a validade e eficácia da decisão inicial, limitando o exame de questões relativas à responsabilidade da agravante e eventual exclusão do polo passivo ao momento do julgamento de mérito, na sentença. Por fim, denota-se que a decisão agravada decorreu do descumprimento da ordem judicial (fato aparentemente incontroverso) e cuja previsão de imposição fora previamente prevista na decisão liminar, portanto, em tese, legítima a aplicação da multa cominatória (astreintes) como instrumento coercitivo. Frise-se, o bloqueio de valores visa garantir o cumprimento da ordem judicial e não apresenta, ao menos neste momento, indícios de ilegalidade. Ademais, a multa cominatória é reversível e encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo cabível sua modulação ou exclusão em momento posterior, caso se verifique excessividade ou descumprimento da finalidade coercitiva. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator